Tribunal: STF
Processo: HC 181714
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Sampaio Gomes Coelho em favor de Igor José Furtado de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.603.118/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso defensivo para fixar o regime inicial semiaberto.
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jorge Mussi, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.603.118/MG. Ato contínuo, a Quinta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto. 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, e , sucessivamente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal estadual. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifica-se que, no mérito, a irresignação não merece prosperar. 
    Isso porque, do cotejo entre a decisão que inadmitiu o apelo nobre e as razões do agravo em recurso especial, observa-se que a insurgência esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, na ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados para a sua inadmissão. 
    Como visto, o Recurso Especial teve o seguimento negado ante a impossibilidade de análise de matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 
    Porém, nas razões do agravo em recurso especial o agravante não teceu qualquer consideração em relação a esse óbice, tendo se limitado a reeditar argumentos de mérito do recurso especial.
    Observa-se, portanto, que o agravante não infirmou, especifica e adequadamente, o fundamento da decisão que não admitiu o Recurso Especial na origem. 
    É assente nesta Corte o entendimento segundo o qual “os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 542.855/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015) 
    Por conseguinte, é de rigor a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 
    Na mesma linha, o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 afirma que o agravo que deixa de impugnar de maneira clara e específica os fundamentos da decisão que pretendia desconstituir não merece ser conhecido. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça traz idêntica previsão no art. 253, I. A propósito (destaques acrescidos): 
    (…)
    Ante o exposto, nega-se provimento agravo regimental. 
    É o voto“.
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017). 
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora